Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-73.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processual. Competência recursal. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Atropelamento de animal na pista de rodovia administrada pela ré. Distribuição a esta Câmara integrante da Terceira Subseção de Direito Privado em razão do disposto na redação então vigente do art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013. Entendimento recentissimamente formado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de

Ementa:
Processual. Competência recursal. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Atropelamento de animal na pista de rodovia administrada pela ré. Distribuição a esta Câmara integrante da Terceira Subseção de Direito Privado em razão do disposto na redação então vigente do art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013. Entendimento recentissimamente formado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo todavia no sentido de que, para efeito de competência recursal, competente a Seção de Direito Público se discutida a responsabilidade do Estado, suas concessionárias ou permissionárias com fundamento não diretamente no acidente, mas na falta ou deficiência de serviço que tenha contribuído para sua eclosão. Entendimento agora consolidado na Súmula no 165 do TJSP. Redação do art. 5o, III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020, justamente no sentido de serem competentes as Câmaras regulares da Seção de Direito Público se discutida a responsabilidade do Estado por tais fundamentos. Prevalência, no caso dos autos, da competência em razão da natureza jurídica da pessoa demandada, nos termos do art. 3o, I.17, "b", da Resolução no 623/2013. Determinação de redistribuição do recurso, em função disso, a uma das Câmaras da C. Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000363-73.2017.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante JAIME VIDOTTI
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TRIANGULO DO SOL AUTO
ESTRADAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-73.2017.8.26.0648 - Urupês - Voto no 16.344
2
Apelante: Jaime Vidotti da Silva
Apelada: Triângulo do Sol Auto Estradas S/A.
Apelação no 1000363-73.2017.8.26.0648 Vara Única de Urupês
Voto no 16.344
Processual. Competência recursal. Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito. Atropelamento de animal na pista de
rodovia administrada pela ré. Distribuição a esta Câmara
integrante da Terceira Subseção de Direito Privado em razão
do disposto na redação então vigente do art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/2013. Entendimento recentissimamente
formado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo todavia no sentido de que, para efeito de
competência recursal, competente a Seção de Direito Público
se discutida a responsabilidade do Estado, suas concessionárias
ou permissionárias com fundamento não diretamente no
acidente, mas na falta ou deficiência de serviço que tenha
contribuído para sua eclosão. Entendimento agora consolidado
na Súmula no 165 do TJSP. Redação do art. 5o, III.15 da
Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020,
justamente no sentido de serem competentes as Câmaras
regulares da Seção de Direito Público se discutida a
responsabilidade do Estado por tais fundamentos. Prevalência,
no caso dos autos, da competência em razão da natureza
jurídica da pessoa demandada, nos termos do art. 3o, I.17, “b”,
da Resolução no 623/2013. Determinação de redistribuição do
recurso, em função disso, a uma das Câmaras da C. Seção de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Apelação não conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 161/162 julgou improcedente demanda
indenizatória derivada de acidente com veículo (atropelamento de animal na pista),
considerando a MMa. Juíza, para tanto, não demonstrados pelo autor quer a ocorrência de
fato nos moldes descritos quer o nexo de causalidade entre os danos havidos a seu veículo
e o evento.
Apela o autor (fls. 164/174), insistindo na necessidade de inversão
do ônus probatório, bem como sustentando a obrigação de fiscalização da via, pela ré, em
períodos não superiores a 120 minutos, além da manutenção de banco de dados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-73.2017.8.26.0648 - Urupês - Voto no 16.344
3
informações relevantes sobre a via. Nessa linha, aduz não ter a ré negado o acidente,
tampouco haver notícia acerca da ocorrência de outro acidente no mesmo local naquele
período, argumentando não terem sido trazidas provas a fim de refutar a versão do autor,
condizente com a da equipe de atendimento conforme boletim de ocorrência. Por fim, alega
não ser possível concluir que o animal atingido não teria sobrevivido, distanciando-se do
local do acidente. Bate-se pela reforma da r. sentença, com o reconhecimento da
responsabilidade da ré.
Tendo em vista a competência em razão da matéria, determinei a
imediata inserção do feito em sessão de julgamento virtual, para exame da questão.
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, a despeito de versar a demanda sobre acidente
envolvendo veículo automotor e de a Resolução no 623/2013 do TJSP prever a
competência para essa matéria por parte da C. Terceira Subseção de Direito Privado,
mesmo nos casos em que discutida a responsabilidade civil do Estado, concessionárias ou
permissionárias de serviços de transporte, o Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo passou, mais recentemente, a estabelecer em sucessivas decisões
interpretação mais atenuada para o art. 5o, III.15, da citada Resolução.
Nesse sentido, definiu que para efeito do citado critério de
competência somente se consideraria acidente a colisão entre dois veículos em movimento;
fora daí, se pretendida a responsabilização a qualquer outro título do Poder Público,
prevaleceria a competência em razão da natureza jurídica da pessoa a ser responsabilizada,
tal qual previsto no art. 3o, I.7, “b”, da mesma Resolução no 623/2013 (“Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviços públicos, que digam
respeito à prestação de serviço público”), deslocando assim a atribuição para a Seção de
Direito Público. Confira-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra
obstáculo não natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-73.2017.8.26.0648 - Urupês - Voto no 16.344
4
administração do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sendo que o
animal tinha sido atropelado antes por veículo na direção contrária,
ocasionando danos de razoável monta e lesões corporais aos passageiros Ação
de indenização manejada pelo proprietário pela responsabilidade civil
extracontratual do condutor do outro veículo e do DER, este em razão da
deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e segura
Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104
do RITJ) Matéria que não envolve 'acidente de trânsito”, cujo conceito
atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização
somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública.
Situação em que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,
responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários.
Aplicação na hipótese da alínea 'b' do item I.17 do artigo 3o da Resolução
623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da referida
norma Competência afeta à Seção de Direito Público Precedentes Conflito
acolhido, fixada a competência da 9a Câmara de Direito Público.” (CC no
0037392-13.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 2/10/2019).

À luz do entendimento assim esboçado, em suma, mesmo havendo
acidente de veículos e sendo a demanda proposta por vítima (ou sucessores), desde que
direcionada a pretensão contra o Estado, permissionárias ou concessionárias de serviços
públicos, seria necessário definir a que título demandado o Poder Público, se diretamente
em função do acidente em si (vale dizer, como responsável por algum dos veículos
envolvidos) ou por força de deficiência de algum serviço público que possa ter contribuído
para a eclosão do fato.
Como quer que seja, a nova exegese acha-se agora contemplada
inclusive por enunciado sumular editado pelo C. Órgão Especial, além de ser alterada a
redação do próprio art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013. Nesse sentido, reza a Súmula
no 165 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente
de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público”.
De sua parte, a Resolução no 835/2020 conferiu a seguinte redação
ao citado art. 5o, III.15, acerca da competência da Terceira Subseção de Direito Privado:
“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo
primeiro, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do serviço
público.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-73.2017.8.26.0648 - Urupês - Voto no 16.344
5
Destaque-se que a imprecisa referência ao envolvimento de pelos
menos dois veículos para que se caracterize acidente de trânsito, tal como constou em
muitos dos conflitos de competência mais recentes, não vem contemplada quer na súmula
quer na nova redação do art. 5o, III.15, o que faz sentido, caso contrário não seriam
alcançadas situações como atropelamentos, que nitidamente têm natureza de acidente de
trânsito, envolvendo todavia um único veículo.
Insista-se: acidente de veículo é acidente envolvendo de alguma
forma algum veículo em trânsito, ainda que não necessariamente colida contra outro
veículo. O que determina a distinção de competência, como antes dito, é verificar o
fundamento da pretensão dirigida contra o Poder Público, se a responsabilidade pelo
próprio acidente ou por fatores externos sobre ele interferentes.
No caso dos autos, tem-se exatamente situação de um único
veículo, que colidiu contra obstáculo (animal) na rodovia de reponsabilidade da
concessionária ré, de forma que se discute se o acidente foi causado justamente por falha
no serviço de fiscalização.
A hipótese é pois exatamente a retratada na Súmula no 165, de
modo que forçoso reconhecer que a competência é das Câmaras de Direito Público.
Ante o exposto, não se conhece do apelo, com determinação de
redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal.
FABIO TABOSA
Relator